Tribunal: TCU
Processo: 046.931/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1528/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 243 e 250, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal de Contas da União, em efetuar as determinações adiante especificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 046.931/2020-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social (SecexPrevi). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações: 1.6.1. considerar cumpridas as determinações constantes dos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 1857/2014-TCU-Plenário ; 1.6.2. considerar cumprida a determinação constante do item 1.6.4 do Acórdão 1389/2017-TCU-Plenário ; 1.6.3. considerar prejudicado, por perda de objeto, a determinação constante do item 1.6.2 do Acórdão 2410/2018-TCU-Plenário ; 1.6.4. apensar o presente processo ao TC- Processo 032.868/2012-0 ; e 1.6.5. dar ciência da presente deliberação ao órgão jurisdicionado.